Tribunal: TJDFT
Processo: 0704291-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704291-35.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME AGRAVADO: VICTOR DE OLIVEIRA FERREIRA, VALDIR NUNES DA MATA DECISÃO 1. A executada insurge-se contra decisão da Vara Cível de Planaltina (id 52486929 – autos originários) que deferiu a penhora de imóvel no rosto dos autos 0051098-64.2014.8.07.0001, que tramita na 22a Vara de Brasília, para saldar débito de R$ 263.997,41, decorrente de rescisão contratual de compra e venda de imóvel comercial. Sustenta, em suma, que o bem pertence a terceiro estranho ao processo. Requer a suspensão da decisão. 2. É vedada a defesa de interesse alheio em nome próprio, salvo hipótese, alheia ao caso, de legitimidade extraordinária. Confira-se a decisão proferida pelo Juízo a quo: “Defiro a penhora, no rosto dos autos n. 0051098-64.2014.8.07.0001, de eventual crédito remanescente existente em favor da executada INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, por ocasião da eventual alienação judicial do imóvel penhorado naquele processo, até alcançar o valor da presente dívida (R$ 263.997,41). Promova a Secretaria as diligências necessárias à efetivação da ordem perante o Juízo da 22a Vara Cível de Brasília.” Como esclarece a própria executada, o bem não lhe pertence, e, sim, a terceiro estranho ao processo. Logo não pode insurge-se contra a decisão (CPC 18), mas tão só esclarecer ao Juízo, o que já fez. Destarte, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. I. Brasília, 03/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR